Tribunal: STF
Processo: RE 74830
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-03-23
Data de publicação: 1973-03-23

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. SEM CABIMENTO EM PROCESSO DE DUVIDA, SUSCITADO
POR OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS (ART. 820 DO COD.PROC.CIVIL). NÃO
CARACTERIZADA A ARGÜIÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 815 DO COD.
PROC. CIVIL, NEM TÃO POUCO DE REGRA DO DECRETO 4.857, DE 1939.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. SÚMULA 291. MATÉRIA DE
PROVA INSUSCETIVEL DE REEXAME (SÚMULA 279). RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.